Tribunal: TJMT
Processo: 1013260-14.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013260-14.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE), BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.117.647/0001-00 (APELANTE), FERNANDO ESTEVAO DENEKA - CPF: 014.708.779-10 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE BATISTA SCHNEIDER - CPF: 088.368.279-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA APELANTE AXA SEGUROS DESPROVIDO. RECURSO DE BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – MÉRITO – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – ERRO NO SISTEMA OPERACIONAL DE AVERBAÇÃO DA CARGA COMPROVADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDOS, DA AXA SEGURADORA S/A DESPROVIDO; DE BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA – ME, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado nos autos a ocorrência de erro no sistema operacional de averbação da carga junto à seguradora, o dever de indenizar o prejuízo decorrente do sinistro resta configurado.

2. Inexistindo nos autos provas de que a empresa segurada tenha sofrido abalo à honra objetiva ou repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação, não há que se falar em condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por AXA SEGUROS S/A e BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA – ME contra a sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, ajuizada por TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme abaixo transcrito (ID 136652820):

“ [...] Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Determino o pagamento de R$ 50.528,00 a título de danos materiais em favor da autora, de forma solidária. Observando o critério de razoabilidade, condição econômica das demandadas, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00, na forma solidária. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. [...].”

Inconformadas com o deslinde do feito, ambas as partes requeridas interpuseram recurso de apelação.

Recurso da seguradora - AXA SEGUROS S/A

Em suas razões recursais (ID 136652822), a parte apelante alega ter emitido em favor da apelada, e por solicitação desta, apólice referente ao seguro obrigatório do ramo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C), com vigência entre os dias 01/02/2018 e 03/06/2018.

Aduz que referida apólice tem como finalidade cobrir perdas e danos resultantes de riscos futuros e incertos, previstos no contrato, sofridos por mercadorias ou bens de terceiros, que venham a ser danificados durante o transporte.

Afirma que, nessa modalidade de seguro, há uma cláusula sobre averbações, sendo que de acordo com as averbações feitas pelo segurado é que será determinado o valor do prêmio do contrato de seguro, bem como qual carga está sendo segurada.

Expõe que referida cláusula exige que o segurado informe todos os embarques da carga que irá ser transportada antes da saída do veículo transportador, de modo a permitir que a seguradora determine o valor do prêmio do contrato de seguro.

Refere que ao receber a comunicação do sinistro, identificou que a averbação realizada pelo segurado estava em desacordo com o prazo estipulado nas condições gerais, motivo pelo qual o pedido de recebimento da indenização foi negado administrativamente.

Cita que o segurado não procedeu à averbação após a saída do veículo e ocorrência do sinistro, agindo de forma irregular ao que havia sido pactuado no contrato de seguro e condições gerais.

Relata que a tela do software juntada aos autos comprova que a averbação foi realizada pelo seguro apenas em 17/04/2018 às 19h41min., assim como o próprio segurado reconheceu ter realizado a averbação apenas no dia 17/04/2018, ou seja, 07 (sete) dias após a saída do veículo transportador.

Menciona que, embora o segurado afirme ter ocorrido falha no sistema que o impediu de concluir a averbação iniciada em 10/04/2018, é sabido que o apelado só poderia ter autorizado a saída da carga após a confirmação da averbação, tendo em vista que tal procedimento ocorre em tempo real.

Assevera que o preposto da empresa de software, contratada pela apelada, informou que após a averbação, o sistema gera um protocolo, tendo a apelada conferido o sistema quanto ao registro da averbação apenas após ocorrido o acidente, ocasião em que procedeu novamente à averbação e gerou a comunicação.

Pontua que a apelada poderia ter realizado a averbação diretamente na empresa AT&M, antes de ter iniciado o transporte da carga, diante da obrigação contratual.

Ressalta que há responsabilidade contratual do segurado em realizar a averbação antes de liberar o transporte, devendo ainda certificar-se de que a carga está averbada, pois sem o prévio conhecimento do embarque da carga a ser transportada, não há cobertura securitária.

Conclui alegando que o segurado tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais, inexistindo falha na prestação do serviço, sendo a negativa de pagamento lícita por ausência de averbação da carga, requisito indispensável para a concessão da cobertura contratada.

Assim, requer a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente, tendo em vista que a ausência de averbação dos embarques isenta a seguradora da responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária.

Alternativamente, não sendo acolhida a tese de defesa, requer a seguradora a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais, pois o simples descumprimento contratual não gera abalo à psique do segurado.

Refere que por se tratar de pessoa jurídica, o segurado só faria jus a indenização por danos morais caso houvesse abalo ao seu nome e tradição no mercado, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, requer seja abatido do montante indenizatório o valor da franquia securitária obrigatória, qual seja, 25% (vinte e cinco por cento) dos prejuízos, cujo valor mínimo corresponde a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID 136652832, pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais.

Recurso da empresa BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA – ME

Alega em suas razões recursais (ID 136652827), preliminarmente, a nulidade da sentença pelo julgamento extra petita tendo em vista que o pedido principal visa o cumprimento da obrigação contratual assumida no contrato de seguro, cabendo a discussão acerca da condenação desta apelante apenas de forma subsidiária em caso de improcedência da demanda com relação à seguradora.

Menciona existir pedido expresso da parte autora/apelada no sentido de que apenas na hipótese de não ser reconhecido o direito à indenização securitária em face da seguradora é que deverá ser condenada a apelante, segunda requerida.

Assevera, ainda, inexistir pedido em face da apelante com relação à condenação a título de danos morais.

Assim, afirma estar caracterizada a sentença como extra petita requerendo a sua reforma para que seja declarada sua nulidade com relação a condenação da apelante de forma solidária, devendo ser a apelante excluída da condenação.

No mérito, defende a ocorrência de culpa exclusiva do segurado tendo em vista que o software de gestão foi devidamente disponibilizado pela apelante.

Sustenta que a sentença ora impugnada se encontra dissonante da realidade fática, das provas produzidas nos autos e dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, tendo considerado apenas o depoimento da testemunha Fábio Júnior dos Santos Beccari, ignorando de maneira temerária o relato de todas as demais testemunhas.

Aduz ter restado demonstrado pelas provas documentais e demais documentos colhidos em Juízo, bem como pela prova testemunhal, que o software disponibilizado pela apelante ao segurado era de gestão, visando facilitar o processo de averbação, contudo, não havia a dispensa da operação manual pelo usuário, com a alimentação e conferência dos dados.

Enfatiza que o software de gestão contratado pelo segurado se destinava à gestão de frota através do qual o usuário conseguia efetuar o gerenciamento fiscal, logístico, administrativo e financeiro das operações de suas empresas, era um sistema de controle da transportadora.

Informa que todas as funções do sistema sempre dependeram de ações de interação com os usuários, seja efetuando lançamentos, aprovando operações, conferindo resultados, verificando o resultado de requisições de autorização, documentos com a secretaria de fazenda, bem como conferindo se as averbações de documentos haviam sido aprovadas pela seguradora.

Destaca que o representante do segurado, assim como outras testemunhas, confirmou que nunca era realizada a conferência das averbações para saber se estas haviam sido concluídas antes de liberar o veículo para transporte, o que foi ignorado pelo juízo singular.

Cita que o segurado contava com uma área restrita para seu uso com acesso mediante usuário e senha e que a apelante não possuía qualquer controle ou ingerência sobre os dados lançados no sistema, o que era de responsabilidade exclusiva do segurado.

Informa que o software apenas repassava as informações à empresa AT&M Tecnologia, que então realizava a averbação das operações de transporte junto à seguradora, contudo, esse processo depende de vários fatores que não são de responsabilidade da apelante, como por exemplo a correta alimentação dos dados pelo usuário, a conexão de internet e a disponibilidade do sistema AT&M.

Conclui afirmando que, independentemente de qualquer justificativa adotada pelo segurado, restou comprovado ter assumido o risco de sinistro em transportes não averbados previamente pela ausência de conduta que lhe era exigida.

Prequestiona a matéria.

Ao final, requer o provimento do recurso para que se reconheça que a sentença se caracteriza como extra petita, determinando seja afastada a condenação imposta à apelante. Superada a preliminar, requer o provimento do recurso para os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no ID 136652834 pelo desprovimento do recurso e condenação em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O V E N C E D O R

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME ajuizou a presente ação em face de AXA SEGUROS S/A e BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA – ME, aduzindo, em síntese, ter contratado o seguro de “transporte de carga” com a primeira requerida com vigência de 01.02.2017 a 01.02.2018, o qual tem por objetivo a cobertura de sinistros para:

a) Bens e/ou mercadorias - R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);

b) Cobertura adicional de avarias particulares – R$ 100.000,00 (cem mil reais);

c) Cobertura adicional de impostos suspensivos – 100.000,00 (cem mil reais);

d) Incêndio – R$ 200.00,00 (duzentos mil reais)

Em sua inicial (ID 136652651) alegou que em 11.04.2018, o veículo caminhão da marca Scania/T112, Placa GLD5771, conduzido pelo motorista Sr. Antônio Inácio da Silva, se deslocava em viagem, transportando mais de 32.000 toneladas de fertilizantes, quando na altura do KM 101, se envolveu em um acidente - tombamento - que causou o derramamento e a perda do produto transportado.

Diante da ocorrência do sinistro, formulou pedido à seguradora relatando o ocorrido, porém, a seguradora se negou a realizar o pagamento alegando que a averbação havia sido realizada em data posterior ao carregamento, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Para justificar o ajuizamento da demanda em face da segunda requerida, a parte autora informou ter contratado o sistema de software da BSoft para que o procedimento de averbação se desse de forma automática após a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), asseverando que a negativa da seguradora em proceder ao pagamento da indenização securitária se deu por falha de comunicação entre o sistema da BSoft e a AT&M.

Afirmou que, nos moldes do contrato firmado entre a segurada e a BSoft, conforme proposta de no 003304 datada de 25/11/2016, o procedimento para registro e averbação foi devidamente cumprimento no dia 10/04/2018, vinculado à CT-e no 347, série 01.

Após a instrução do feito, o magistrado singular proferiu sentença de procedência, nos termos relatados.

Inconformadas, recorrem as requeridas, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que julgou procedente a demanda, condenando as apelantes solidariamente ao pagamento de R$ 50.528,00 a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Inicialmente, mister esclarecer que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, considerando que a apelante não pode ser considerada como destinatária final do serviço, uma vez que visa tão somente garantir produto pertencente à terceiro, evitando, assim, eventual prejuízo na atividade que exerce.

Isso porque, a apelante utiliza-se do serviço de seguro como intermediária, para o implemento do serviço de transporte de cargas por ela desenvolvido e consequentemente, obter lucro, o que afasta sua caracterização como destinatária final.

Ademais, não se vislumbra na hipótese a existência de vulnerabilidade entre a transportadora e a seguradora.

Isso porque, trata-se de empresa de transporte de grande porte possuindo várias filiais em Mato Grosso, São Paulo, Rondônia, Maranhão, Bahia, Pernambuco e Paraná, conforme contrato social de ID 136652653.

Desta forma, não se verifica na relação jurídica nenhuma das espécies de vulnerabilidade, tais como fática, técnica, informacional e jurídica, o que impede sua caracterização como destinatária final.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. PESSOA JURÍDICA. TRANSPORTADORA QUE CONTRATA SEGURO PARA PROTEÇÃO DE SUA FROTA E CONTRA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DO CRITÉRIO DA VULNERABILIDADE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. CASO CONCRETO. VALIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, não havendo, portanto, critério pessoal de definição de tal conceito. 2. A caracterização do consumidor deve partir da premissa de ser a pessoa jurídica destinatária final do produto ou serviço, sem deixar de ser apreciada a questão da vulnerabilidade. 3. É sempre a situação do caso em concreto que será hábil a demonstrar se existe ou não relação de consumo, sendo o emprego final do produto determinante para conferir à pessoa jurídica a qualidade de consumidora, tendo como parâmetro, além da utilização de insumo imprescindível à atividade, também a sua vulnerabilidade. 4. Se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa. (...)” (REsp 1176019/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 17/11/2015).

Feitas estas considerações, não há que se falar na aplicação da legislação consumerista e consequentemente, em interpretação do contrato em favor do consumidor ou nulidade de cláusula abusiva.

Partindo dessa premissa e inexistindo controvérsia acerca da existência do contrato de seguro de carga, a discussão cinge-se apenas em verificar se na hipótese dos autos houve ou não falha no sistema de averbação de modo a impedir que a parte apelada procedesse à comunicação antes de iniciado o transporte da carga.

PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA.

A controvérsia se refere à nulidade do capítulo da sentença que condenou a segunda requerida de forma solidária por julgamento extra petita em razão de que o pedido principal visa o cumprimento da obrigação contratual assumida no contrato de seguro, cabendo a discussão acerca da condenação dessa apelante apenas de forma subsidiária em caso de improcedência da demanda com relação à seguradora.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste à apelante 2a requerida, pois sua condenação de forma solidária não caracteriza hipótese de nulidade por sentença extra petita.

Isso porque, ao contrário do que alegam as apelantes, a segurada procedeu à contratação de um sistema que permite a averbação do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) de forma automática junto à AT&M, conforme proposta de no 003304 datada de 06/06/2016 (ID 136652654).

Tal informação é corroborada pela testemunha Fabrício José Beltrame, funcionário da segunda requerida, o qual informou em seu depoimento que o software adquirido pela empresa segurada tinha como função proceder a averbação de forma automática junto à AT&M (ID 136652796; 136652797; 136652798; 136652799 e; 136652800).

Há que se esclarecer ainda, que o documento de ID 136652680, juntado aos autos pela seguradora, demonstra que o embarque da carga sinistrada foi devidamente registrado no sistema em 10/04/2018, vinculada a CT-e no 347, série 01, datada de 10/04/0218, porém, a falha em sua conclusão junto à AT&M se deu por culpa exclusiva do sistema e não da empresa segurada como afirmam as apelantes.

Consta ainda da prova testemunhal que o sistema de software não permitia à empresa segurada, ora autora, visualizar a averbação, pois só era possível tal análise ao final do mês quando eram gerados os relatórios para conferência junto à segunda requerida.

Assim, não há que se falar em sentença extra petita, pois o § 2o do artigo 322 do CPC/15 autoriza a ocorrência de pedidos implícitos que deverão ser interpretados de acordo com o conjunto fático probatório dos autos em observância ao princípio da boa-fé processual, como na hipótese dos autos, verbis:

“Art. 322. O pedido deve ser certo.

(...)

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Desta forma, não há como deixar de analisar a existência ou não de responsabilidade da segunda requerida por eventual falha no sistema responsável pela gestão das informações da empresa segurada, na medida em que havendo comprovação da ocorrência de erro no sistema, a apelante também poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pela apelada.

Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

MÉRITO

1 - COBERTURA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o juízo singular julgou procedente a demanda por entender que a apelante não cumpriu a obrigação contratual de comunicar previamente a seguradora sobre o embarque e a saída da carga sinistrada por falhas técnicas e operacionais das requeridas.

Analisando detalhadamente o contexto fático probatório, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ter sido mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 136652820):

“(...)

Adentro ao mérito da questão. Pois bem, compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que as partes firmaram um contrato onde a empresa seguradora compromete-se a cobrir eventuais prejuízos ocorridos com o transporte de cargas em rodovias. Para tanto, o segurado deve informar, no mês posterior ao transporte, quais as cargas transportadas e o valor delas, a fim de ser apurado o valor do prêmio a ser pago pelo segurado à seguradora. Há uma apólice mestra, onde são averbadas posteriormente todas as cargas transportadas para possibilitar o controle e o cálculo do prêmio a ser pago.

A primeira ré aduziu que a ocorrência do sinistro noticiado na inicial não está coberta na apólice, uma vez que descumpridas as condições estabelecidas no contrato para que haja a indenização. Referiu que, pelo fato da autora ter averbado o carregamento posterior ao sinistro, houve rescisão do contrato, não sendo devida indenização pelo sinistro ocorrido.

As partes acostaram as apólices no presente feito, os quais restam analisar se as averbações foram feitas de forma correta ou se houve sonegação de averbações que acarretariam a rescisão do contrato e, consequentemente, a isenção de responsabilidade da seguradora em relação ao dano ocorrido.

No caso dos autos, a prova produzida acerca das averbações realizadas foram documentais e testemunhais.

A prova testemunhal, no entanto, contribuiu sobre as averbações feitas, uma vez que testemunha Fábio Junior dos Santos Beccari, aduz que não tem nenhuma fiscalização sobre as averbações, e a empresa ré BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA só tem ciência de algum erro quando alguém relata. Alega ainda, que o sistema é gerado manualmente e que não tem conexão com outras redes dos litigantes. (Id. 70965817 e seguintes).

Neste sentir, os elementos acostados nos autos, por si, não cria em favor das rés uma situação que autorize de não indenizar a autora, pelo fato ocorrido, visto que as averbações não ocorreram por culpa exclusiva da autora, mas sim por falhas técnicas e operacionais das requeridas, portanto, mostra-se abusiva a conduta da ré em negar a cobertura securitária.

Ademais, conforme os e-mails acostados aos autos (Ids. 16923747 e 16923749) restou evidente que desde o inicio da relação, a autora vinha com dificuldades em averbar as cargas embarcadas.

De modo que, não se vislumbra má-fé nas alegações da autora, corroborada pelo boletim de ocorrência anexo (Id. 16923770).

Assim, sendo evidente a má prestação de serviços por parte das rés e tendo em vista que “in casu” suas responsabilidades são objetivas, pois, de responsabilidade pelo risco da atividade.

Dessa forma, aplica-se no caso o artigo 186 do CC:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

Assim, não se trata de mero aborrecimento, como quer fazer crer as rés, pois trata de indenização por ato ilícito, conforme artigo acima reproduzido. Há o dever de indenizar.

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Determino o pagamento de R$ 50.528,00 a título de danos materiais em favor da autora, de forma solidária. Observando o critério de razoabilidade, condição econômica das demandadas, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00, na forma solidária. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias.(...).”

Nesse contexto, tendo a transportadora, ora apelada, comprovado as falhas técnicas e operacionais no sistema de averbação da carga, não há como reputar lícita, no caso concreto, a recusa da seguradora em indenizar a carga sinistrada.

Isso porque, ao contrário do que alegam as apelantes, a segurada procedeu à contratação de um sistema que permite a averbação do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) de forma automática junto à AT&M, conforme proposta de no 003304 datada de 06/06/2016 (ID 136652654).

Ora, se houve a contratação do serviço para que as averbações ocorressem de forma automática, não há como acolher a afirmação de que todas as funções do sistema de software dependiam de ações de interação com os usuários, tampouco a alegação de que a averbação junto à AT&M era de responsabilidade exclusiva da apelante, conforme proposta colacionada no ID 136652654.

Na sequência, identifica-se a formalização do contrato de software, nos termos da proposta de no 003304, em 25/11/2016, conforme colacionado no ID 136652654.

A documentação que instruiu a inicial também demonstra que após a contratação do sistema para que as averbações fossem executadas de forma automática pelo sistema foi comunicado pelo segurado, em 17/07/2017, a ocorrência de erro, o qual só foi respondido em 20/07/2017, conforme demonstrado no ID 136652654.

Outrossim, extrai-se das conversas que após a identificação do erro noticiado à segunda requerida, foi adquirido pelo segurado novo programa de desenvolvimento para o sistema operacional para que não ocorressem novas falhas com relação as averbações (ID 1366552654).

Ocorre que mesmo após as inúmeras tentativas de correção das falhas pelo segurado, inclusive com a aquisição de novos produtos os erros voltaram a acontecer em 28/09/2019, com resposta apenas em 02/10/2019 (ID 136652655).

Constata-se ainda que em 03/10/2018 foi confirmado pelo operador Ricardo Caggiano que de fato foram constatados problemas por parte da própria AT&M (ID 136652655).

Constata-se também que o segurado buscou novo atendimento em 05/10/2018 comunicando que o erro persiste, obtendo resposta apenas em 17/10/2018 às 14h27min., ou seja, na data em que ocorreu o acidente – tombamento e perda da carga transportada (ID 136652655).

O documento de ID 136652680, juntado aos autos pela seguradora, demonstra que o embarque da carga sinistrada foi averbada em 10/04/2018, vinculada a CT-e no 347, série 01, datada de 10/04/0218, porém, a falha em sua conclusão se deu por culpa exclusiva do sistema e não do segurado como afirmam as apelantes.

Há que se destacar que a tela do sistema de ID 136652735 comprova que as informações foram devidamente inseridas no sistema pelo segurado em 10/04/2018 às 15h21min., tendo ocorrido a averbação pela seguradora apenas em 17/04/2018 às 19h41min.

Logo, não há como acolher a alegação de que o segurado assumiu o risco de transportar a carga sem a devida averbação, ou que a responsabilidade da 2a requerida deveria ser de forma subsidiária, pois comprovado nos autos que a averbação ocorreria de forma automática pelo sistema.

Assim, resta comprovada que a averbação se deu de forma tardia por erro do sistema, pois devidamente lançado no sistema em 10/04/2018, ou seja, antes de iniciado o transporte da carga como narrado na inicial. Neste ponto, mais uma vez fica afastada a tese de responsabilidade subsidiária da 2a requerida – cuja falha de atuação foi determinante para o não pagamento da indenização securitária.

Para corroborar as informações constantes dos documentos acima, a testemunha da empresa segurada, Sr. Lucas Mikael da Silva, informou ao juízo que uma vez emitida a CT-e, as informações já eram inseridas no sistema fornecido pela segunda reclamada para que a averbação fosse realizada de forma automática junto à AT&M, vejamos (IDs 136652793; 136652794 e; 136652795):

“Perguntas formuladas pela magistrada:

- Porque que era necessário fazer a averbação da carga? Cada embarque tinha que fazer a averbação de uma carga?

Resposta: Sim. Tem que ser feito. Então essa é uma questão que é assim, a ... a averbação ela é feita no momento do embarque. Emitiu o Conhecimento de Transporte é feito a averbação. Só que ... nesse época pelo que eu puxei aqui estou até com o sistema antigo aberto ainda é ... foi feito a emissão de conhecimento na data do dia 10/04 só que aqui está pra mim que foi feita a averbação só no dia 17/04 a averbação automática.

- Quem é responsável por fazer essa averbação?

Resposta: Nessa época nesse ano era a Bsoft.

- Então não ... não é ... a Transrio que fazia a averbação?

Resposta: Bsoft que eu falo sistema. É a Transrio emissora do conhecimento que é feito a averbação automática através do sistema Bsoft.

- Mas aí quem que alimenta esse sistema?

Resposta: A ... a alimentação do do sistema é feita através do operador de logística a partir do que ele emitiu o conhecimento de transporte que confirmou ele a averbação é feita de forma automática comunicando por UR certo sempre sistema e AT&M.

- E você sabe se na época houve alimentação do sistema na data do embarque?

Resposta: Sim, foi no dia próprio dia 10/04/2018 que foi a alimentação do da emissão do conhecimento de transporte né só que aqui pra mim a averbação foi feita automaticamente só no dia 17/04.

Perguntas formuladas pelo advogado Dr. Thiago Henrique (advogado da empresa de Software):

- O Senhor se recorda se é ... só em complemento a pergunta anterior ... o Senhor se recorda se foi conferida se a averbação havia sido realizada se o processo havia sido concluído antes de liberar o caminhão para transporte?

Resposta: Então, aqui gerou um número de averbação então ele ficou como averbado. Ele chegou a gerar um número liberou o conhecimento, mas na verdade não foi averbado com a ATM. Gerou um número de averbação.

- Esse número de averbação foi gerado no dia 10 ou no dia 17?

Resposta: Bom aqui foi gerado no dia 10 porque ele emitiu o CT-e só que olhando na tela de averbação consta que foi averbado com AT&M só no dia 17.”

A testemunha Fabio Júnior dos Santos Becario, ex-funcionário da empresa segurada na função de gestão de TI, noticiou ao juízo que o software adquirido tinha como função proceder a averbação de forma automática junto à AT&M (ID 136652796; 136652797; 136652798; 136652799 e; 136652800):

“Perguntas formuladas pela magistrada:

- O senhor sabe quais os motivos que levarão a seguradora a não é pagar o valor contratado na apólice?

Resposta: alegava que a carga não foi averbada na época.

- Como que se dava na época a averbação das cargas que eram é transportadas pela empresa Transrio?

Resposta: É o sistema Bsoft contratado ao nosso arrepio na empresa na na Transrio e ele ficou responsável a agente pediu uma automação nele a partir de um desenvolvimento né ficou responsável de todos os conhecimentos emitidos pegar o XML por meio de integração automática com a AT&M e fazia esse envio dessas dessas informações para AT&M que fazia a averbação do seguro.

- E no dia que fez o..... o carregamento dessa carga houve esse pedido de averbação?

Resposta: É de forma automática o sistema tratava de forma automática. Houve outras averbações no mesmo dia essa em específico houve algum problema lá no sistêmico e não foi informada não foi enviada.

- É possível saber quando o sistema da algum problema que acaba não enviando para alimen para ser alimentado é ... o qual a informação que vocês tem nesse momento ao alimentar o sistema? Que tinha né na época porque que agora o sistema deu uma mudada?

Resposta: Sim na época não tinha foi um dos documentos que nós pedimos via ticket e aí a carga era informada era feita como ... integrada não tínhamos conferencia o único meio que tinha era no final do mês a gente fazer contabilização disso mas não tinha tela de conferência pra gente acompanhar esse processo de averbação.

Perguntas formuladas pelo advogado Dr. Guilherme:

- Senhor Fábio eu queria que o senhor me falasse o seguinte os dados de conhecimento desse transporte eles foram lançados no sistema da BSoft em que dia?

Resposta: No mesmo dia. Emitia o conhecimento no mesmo dia que emitia o conhecimento esses dados de forma automática assim em questões de só precisava da autorização da Sefaz né pra te conhecimen pra te validade do conhecimento de transporte né ... assim que retornava esses da de validação da Sefaz pela tratativa do sistema ele já enviava para o serviço da AT&M então era de forma automática. No mesmo dia que, na mesma hora que fazia o conhecimento ele já tinha que enviar para fazer a averbação.

- Nesse sistema no dia do do lançamento dos dados do conhecimento foi gerado o número da averbação?

Resposta: Ele gera um número do conhecimento só que nessa época o sistema não dava pra gente esse número de averbação ele gerava um número do conhecimento .... a gente não tinha conhecimento se foi averbado ou não.”

Diogo Cézar Machado, corretor de seguros, afirmou em seu testemunho ser o atual corretor da empresa segurada e ter tomado conhecimento do caso quando consultado por seu cliente para que fosse feita uma análise na apólice da época, condições gerais e demais dados envolvendo os fatos narrados nestes autos (ID 136652800; 136652801; 136652802).

Durante o seu depoimento, esclareceu que o único motivo da recusa foi o fato de que a averbação ter ocorrido após o sinistro, além de elucidar algumas outras questões, conforme trecho do depoimento abaixo transcrito (ID 136652800; 136652801; 136652802):

“Perguntas formuladas pelo advogado Dr. Guilherme:

- A obrigação da transportadora era fazer a informação dos dados do transporte?

Resposta: É. Ela emitia o CT-e e a BSoft captava essa informação né e já redirecionava para a seguradora o sistema da seguradora né.

- O senhor sabe me dizer o volume de embarque mensal da Transrio naquela época? O senhor chegou a tomar conhecimento?

Resposta: É tomei sim ela naquela época ali ela teve 1.070 embarque se não me engano.

- Certo. No mês?

Resposta: No mês no mês quatro.

- O senhor sabe dizer o valor o prêmio total desse mês?

Resposta:. Ela teve eu to no próprio mas ela teve 80 milhões em mercadoria transportadora.

- Certo. E o prêmio pago nesse mês aí de de abril o senhor sabe o prêmio desse mês?

Resposta: Ela teve um boleto de 5 e um boleto de 80 oitenta e poucos mil 87 mil.

- Certo. E o prêmio dessa carga em específico?

Resposta: Foi 35 reais.

- Tá nessas várias cargas averbadas aí e embarcadas nesse mês haviam cargas de valores maiores e prêmios maiores.

Reposta: Sim tinha tinha sim.

- O senhor tomou conhecimento do relatório que a própria seguradora emitiu com as averbações desse mês?

Resposta: Tomei. Tomei sim.

- Nesse mês foram marcados quantos mais ou menos com as averbações?

Resposta: As averbações no mês quatro da Transrio foi 978 averbações.

- Nesse relatório o senhor percebeu alguma inconsistência nas datas destas averbações?

Resposta: Sim né. Uma que chama bem a atenção foi justamente a do sinistro né é que se você pegar o relatório e somar no dia 10 só teve 08 embarques no dia 10 e no dia 17 seiscentos.

[....] É porque assim se pega assim oh se pega a inconsistência que no meu ponto eu achei que eu vi né você pega o faturamento da empresa do mês todo do mês 04 se você tem mil embarques como que você fez 60% 50% num dia só do mês de trabalho não faz sentido né.”

A testemunha Fabrício José Beltrame informou em seu depoimento que a empresa BSotf fornece um Software de gestão para a empresa segurada com a finalidade de fazer uma integração que facilita o processo de averbação recebendo as informações, validando e encaminhando para a AT&M, mesmo porque a AT&M é responsável por averbar 95% das cargas do Brasil, pois são raras as hipóteses em que a seguradora recebe as informações da carga diretamente da transportadora a regra é que exista um intermediário (ID 136652804; 136652805; 136652806).

Além disso, a testemunha Fabrício José Beltrame, funcionário da BSoft, esclareceu outras questões importantes com relação a eventuais instabilidades do sistema, conforme abaixo transcrito (ID 136652804; 136652805; 136652806; 136652807):

“Perguntas formuladas pela magistrada:

- Pode ocorrer atraso nessa averbação?

Resposta: Pode. Existem vários fatores né pra você fazer uma comunicação entre dois sistemas diferentes o serviço que recebe essas informações que é o web service precisa estar em funcionamento daí no caso é a empresa AT&M que retém esse serviço, a internet do usuário que precisa transmitir esse arquivo via internet então vários fatores precisam estar funcionando para que a comunicação aconteça.[...].

- Mas quem que contrata o serviço dessa terceira? Vocês ou direto a seguradora diretamente?

Resposta: A seguradora contrata a AT&M.

- Mas para essa informação chegar a terceira necessita passar pela pelo serviço que é prestado por vocês?

Resposta: Não que seja uma necessidade é opcional né. A AT&M mesmo tem várias de formas de se fazer a averbação. Pode ser via integração ao sistema de gestão como o nosso, mas pode ser diretamente com a AT&M num painel on line que eles tem lá ou eles fornecem outros recursos como um robozinho que instala no computador do transportador.”

A testemunha Fabrício José Beltrame, funcionário da BSoft, ainda afirmou que a contratação da empresa BSoft pela empresa segurada Transrio se deu para que a averbação das cargas a serem transportadas se dessem de forma automática pelo software de controle, o qual envia as informações para a AT&M no momento em que há a emissão do CT-e, antes da liberação da carga e do caminhão (ID 136652808).

Desta forma, não há dúvidas de que a empresa segurada de fato procedeu ao lançamento das informações no sistema da empresa BSoft, responsável pelo envio das respectivas informações à AT&M para averbação, sendo fato incontroverso que na data de emissão da CT-e houve o registro no sistema como descrito na inicial e confirmado durante a instrução, sendo que a averbação se deu em data posterior por evidente erro do sistema.

Importante esclarecer que a apólice em questão é flutuante, ou seja, o valor do prêmio é calculado com base nos conhecimentos de transporte, os quais devem ser averbados junto à seguradora.

Referido procedimento justifica-se não só para estabelecer o equilíbrio econômico do pacto, mas, também, como forma de fixar o valor do prêmio a ser pago no final de cada período.

Acerca do tema, a doutrina nos ensina que a apólice flutuante é aquela “que varia com o valor das mercadorias ou outros objetos que se seguram. A apólice de seguro é que tem valor determinado ou determinável, mas supõe averbações posteriores que, sendo embarcadas as mercadorias, enchem esse valor” (Tratado de Direito Privado, Tomo XLV, p. 375).

Assim, tendo sido juntado aos autos pela empresa segurada os comprovantes de pagamento dos prêmios pagos em 10/04/2018 não há dúvidas de que houve conhecimento da seguradora para emissão do boleto a ser pago pela empresa segurada (ID 136652721; 136652722; 136652723; 136652724; 136652725 e; 136652726).

2- DO DANO MORAL.

Conforme relatado, a irresignação deve ser acolhida nesta parte para que seja afastada a condenação ao pagamento da indenização por dano moral.

Isso porque, na hipótese dos autos não há prova de que a negativa da seguradora ou a falha no sistema de software da BSoft tenham acarretado ofensa à honra objetiva da empresa segurada de modo a atingir seu nome, credibilidade, idoneidade ou seriedade no exercício de sua atividade de transporte.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do STJ quanto às pessoas jurídicas, de que para o reconhecimento do dano moral exige-se prejuízo à honra objetiva da empresa, ou seja, depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação, o que não se verifica na hipótese dos autos.

“[...]. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. 1. [...]. 3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido.” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019). (g.n.).

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – COBRANÇA INDEVIDA – PRETENDIDA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, contudo, na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé da empresa de telefonia. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no. 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos. O art. 86 do CPC estabelece a necessidade da distribuição das despesas e dos honorários proporcionalmente, quando cada um dos litigantes for, em parte, vencedor e vencido, que é o que o ocorreu no caso.” (N.U 1002227-94.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

Com efeito, depois de analisar detidamente os documentos que instruem o feito e analisar os áudios gravados na audiência de instrução e julgamento, contata-se que não há nos autos provas aptas a demonstrar que a negativa da seguradora ou a falha no sistema de software tenham causado danos à honra objetiva da empresa segurada.

Assim, a reforma da sentença neste ponto é medida que impõe.

Desta forma, deve ser excluído da condenação o pagamento da indenização por danos morais.

3- PREQUESTIONAMENTO.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA - ME apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo inalterada a sentença em todos os demais termos. Sem honorários recursais nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 em razão de que o provimento parcial do recurso implica no não preenchimento dos requisitos necessários a sua majoração.

Ainda, nego provimento ao recurso da seguradora AXA SEGUROS S/A e, por consequência, levando em consideração o que dispõe os §§ 1o e 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais em favor do patrono da parte autora para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023